Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1004073-80.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PALMAS PRIME - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Recorrido: LUDCESAR VIEIRA DE ASSIS.
Data do Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO DO VOO - PERDA DE CONEXÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - NOS TERMOS DO ART. 1.010 E SEUS INCISOS DO CPC - MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA - VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. O recurso não veio acompanhado das respectivas razões recursais, ou pedido fundamentado de reforma, eis que a peça submetida como recurso é mera cópia da contestação apresentada, não merecendo ultrapassar o juízo de admissibilidade ante a sua total e notória falta de dialeticidade.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004073-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDCESAR VIEIRA DE ASSIS - CPF: 933.286.051-34 (RECORRENTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), PALMAS PRIME - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.393.356/0001-47 (RECORRIDO), CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - CPF: 064.955.791-36 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO,
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023